Tribunal: TJBA
Processo: 8083426-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083426-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL, MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA, TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: TRIENG ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA, TIAGO FALCAO FLORES, WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE MISERABILIDADE. DOCUMENTOS GENÉRICOS E INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE BALANÇOS, DEMONSTRATIVOS DE RESULTADO E FLUXO DE CAIXA. DADOS DE FATURAMENTO E CAPITAL SOCIAL INCOMPATÍVEIS COM A ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 481 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por TRIENG ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica, em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de deserção. A agravante sustenta que a documentação anexada aos autos, como boletos, contas de consumo, extratos bancários e relatórios de inadimplência, seria suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, alegando ainda estar em recuperação financeira em razão da pandemia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica que alega hipossuficiência, bem como sobre o grau de exigência probatória aplicável nesses casos, à luz do entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/1988, combinado com os arts. 98 e 99 do CPC, o benefício da gratuidade da justiça será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos.

4. O §3º do art. 99 do CPC restringe a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência às pessoas naturais, de modo que pessoas jurídicas devem produzir prova robusta da alegada impossibilidade financeira.

5. A Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

6. A análise dos documentos apresentados revela ausência de balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa e demais demonstrações financeiras contemporâneas que permitam aferir com precisão a real capacidade econômica da empresa.

7. A apresentação de boletos vencidos, contas de energia e relatórios de inadimplência, de forma isolada, não supre a exigência legal.

8. Relatório creditício da Serasa Experian indica que a empresa possui faturamento estimado de R$2.950.000,00(-) e capital social integralizado de R$800.000,00(-), o que evidencia capacidade econômica incompatível com a pretensão de gratuidade.

9. A existência de protestos e restrições financeiras não constitui prova suficiente de impossibilidade de pagamento das custas, sendo necessário demonstrar a real inviabilidade financeira da empresa no momento da postulação.

10. A ausência de prova idônea e contemporânea da condição alegada atrai a manutenção da decisão agravada, por estar em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica está condicionada à apresentação de prova documental robusta e contemporânea da sua hipossuficiência econômica.

2. A ausência de presunção legal de insuficiência impõe ao requerente o ônus de comprovar sua alegação, nos termos do art. 99, §3º do CPC e da Súmula nº 481 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador
EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)